Tribunal: TJES
Processo: 5017338-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017338-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017338-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO FERREIRA NUNES
Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIEL DE OLIVEIRA SILVA - ES39101

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. VÍNCULO COM ENSINO FORMAL. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº 0005252-45.2017.8.08.0048, que deferiu ao reeducando a remição de 133 dias da pena pela aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, referente ao ensino médio no ano de 2023.

Sustentou o agravante que o reeducando já havia sido beneficiado com remição pela frequência a curso regular no mesmo período, o que configuraria bis in idem.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada em juízo de retratação e encaminhou os autos ao Tribunal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA ao reeducando que já havia obtido remição no mesmo período pela frequência regular a curso de ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça entende que a aprovação no ENCCEJA, por se tratar de esforço intelectual autônomo e adicional, justifica a concessão de remição, independentemente de vínculo com ensino formal.

7. No AgRg no HC 858.917/MG (DJe 27/11/2023), a Quinta Turma do STJ assentou que a aprovação em exame nacional constitui fato gerador distinto da frequência regular ao ensino, não se configurando bis in idem.

8. A Resolução nº 391/2021 do CNJ, ao prever a possibilidade de remição por exame nacional, não veda expressamente o benefício àqueles vinculados ao ensino regular, devendo ser interpretada conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à educação e da ressocialização (CF, arts. 1º, III, e 6º).

9. A aprovação em todas as áreas do ENCCEJA pelo reeducando legitima a remição de até 100 dias, com acréscimo de 1/3, conforme art. 126, §5º, da LEP, totalizando os 133 dias concedidos.

10. Assim, não se verifica duplicidade de benefício, pois há distinção entre os fundamentos da remição por frequência e por desempenho em exame nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A remição da pena pela aprovação em exame nacional (ENCCEJA) é compatível com a remição previamente concedida por frequência a curso regular, por se tratarem de fatos geradores distintos, não configurando bis in idem, ainda que ocorram no mesmo período.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 126, §5º

Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 858.917/MG, Quinta Turma, DJe 27/11/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº 0005252-45.2017.8.08.0048, que deferiu a remição da pena do reeducando Leandro Ferreira Nunes, no total de 133 dias, em razão de sua aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, referente ao ensino médio no ano de 2023.

A decisão agravada fundamentou-se no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, na Recomendação nº 44/2013 e na Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, além de precedentes do TJES e do STJ que reconhecem a possibilidade de remição da pena, pela aprovação em exames nacionais, ainda que o apenado esteja regularmente matriculado em ensino formal na unidade prisional.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso sustentando que o agravado já havia sido contemplado com remição anterior, pela frequência ao curso de ensino médio na unidade prisional no mesmo ano, de forma que a nova concessão violaria o princípio da vedação ao
bis in idem
.

Argumenta que o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, condiciona a remição pela aprovação em exames nacionais à ausência de vínculo com atividades educacionais regulares, o que não se verifica no caso concreto. Invoca, ainda, precedentes do STJ e deste Tribunal que vedam a dupla remição pelo mesmo fato gerador.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

O Juízo de origem, ao analisar o recurso, manteve a decisão agravada em juízo de retratação, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para reapreciação da matéria.

O Ministério Público, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Especial, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017338-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO FERREIRA NUNES
Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIEL DE OLIVEIRA SILVA - ES39101

VOTO

O presente agravo em execução penal foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que deferiu ao reeducando Leandro Ferreira Nunes a remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena, com fundamento na aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, referente ao ensino médio no ano de 2023.

Sustenta o agravante que o apenado já havia sido contemplado com a remição de 49 dias pela frequência regular a curso de ensino médio na própria unidade prisional, durante o mesmo período, o que tornaria indevida nova remição pelos mesmos estudos, sob pena de incorrer em duplicidade de benefício –
bis in idem
.

Invoca, para tanto, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que, segundo sua leitura, restringe a concessão da remição pela aprovação em exames nacionais, aos casos em que o reeducando não esteja vinculado a atividades educacionais formais no ambiente prisional.

Fundamenta, ainda, sua tese na Recomendação nº 44/2013 do CNJ e em precedentes que entendem que o vínculo com o ensino regular exclui o direito à remição pela via do ENCCEJA ou ENEM.

A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a aprovação no ENCCEJA configura um esforço educacional autônomo e adicional, que extrapola o simples comparecimento às aulas e reflete verdadeira dedicação pessoal do reeducando, razão pela qual a remição é devida, independentemente do vínculo com atividades escolares regulares.

Argumenta, também, que a interpretação das normas deve ser feita de forma extensiva e conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da educação como direito social e da ressocialização como finalidade da pena, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

Com efeito, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de reconhecer a remição da pena pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM ou o ENCCEJA, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou esteja vinculado a ensino formal dentro da unidade prisional.

No julgamento do AgRg no HC 858.917/MG (DJe 27/11/2023), a Quinta Turma daquele Sodalício fixou entendimento segundo o qual é irrelevante, para fins de remição, o fato de o reeducando estar matriculado em curso regular, ou já ter concluído o ensino médio, desde que reste comprovada a aprovação no exame nacional.

Destacou-se, naquele precedente, que os exames do ENEM e do ENCCEJA possuem finalidades e graus de complexidade diversos, sendo o primeiro destinado à seleção para o ensino superior e exigindo, portanto, esforço intelectual mais elevado.

A decisão foi categórica ao afirmar que a aprovação no ENEM, e por extensão lógica, no ENCCEJA, não possui o mesmo fato gerador da remição anteriormente concedida por frequência ao curso formal, justamente porque exige um grau de comprometimento pessoal e desempenho autônomo do apenado, ainda que em ambiente institucionalizado.

Ademais, o STJ assenta que o objetivo do conjunto normativo que trata da remição pela via educacional é fomentar a educação no cárcere, reconhecendo a relevância do estudo como instrumento de transformação pessoal e de reinserção social.

Dentro dessa lógica, deve-se privilegiar o resultado obtido – a aprovação no exame – como manifestação concreta de esforço e superação de barreiras, e não apenas o meio pelo qual o conhecimento foi adquirido.

Importa reconhecer, ainda, que a Resolução nº 391/2021 do CNJ, embora preveja uma distinção entre estudo autônomo e ensino regular, não veda expressamente a remição pela aprovação no ENCCEJA àqueles que estejam matriculados em cursos formais, especialmente, quando a aprovação decorre de desempenho pessoal satisfatório em todas as áreas avaliadas.

A literalidade do art. 3º, parágrafo único, não pode ser interpretada de forma restritiva, a ponto de desconsiderar a eficácia concreta da atividade educacional exercida pelo apenado, sob pena de esvaziar o escopo ressocializador da norma.

No caso concreto, a defesa comprovou que o reeducando obteve aprovação em todas as cinco áreas do ENCCEJA, o que, nos termos da jurisprudência já referida, justifica a concessão de até 100 dias de remição, nos termos do art. 126 da LEP, c/c art. 3º da Resolução nº 391/2021 do CNJ. Adicionalmente, a concessão do acréscimo de 1/3 do tempo remido, previsto no §5º do art. 126 da LEP, revela-se adequada, uma vez que houve conclusão formal do ensino médio com certificação, hipótese expressamente contemplada na lei.

A tese do
bis in idem
, por sua vez, não se sustenta.

A remição pela frequência ao curso regular e aquela pela aprovação em exame de certificação oficial possuem fundamentos jurídicos e fáticos distintos, com reconhecimento consolidado de que se tratam de formas diversas de aferição de mérito educativo.

A jurisprudência não identifica identidade de fato gerador nesses casos, afastando o risco de duplicidade indevida.

Portanto, a decisão agravada se mostra ajustada à orientação firmada pelos Tribunais Superiores, conferindo ao reeducando o justo reconhecimento pelo esforço demonstrado na superação do exame nacional, sem que isso represente afronta às normas do CNJ ou à Lei de Execução Penal. Assim, em atenção aos princípios constitucionais que regem a execução da pena, especialmente, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho e da educação, não há reparos a serem feitos à decisão que concedeu a remição pela via do ENCCEJA.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo-se hígida a decisão que reconheceu o direito do reeducando à remição de 133 dias da pena, em razão de sua aprovação integral no ENCCEJA, edição de 2023.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.